Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-76.2023.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001687-76.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO DE SOUZA - CPF: 003.490.291-05 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), Departamento de Trânsito do Estado de Goiás - DETRAN (RECORRIDO), DANIELLA KALLYNNE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 060.621.523-90 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0002-19 (RECORRIDO), ALBERTO DOS SANTOS GUERRA - CPF: 993.349.921-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de propriedade de motocicleta Honda Tornado 250, cor vermelha, placa KAU7430, sob o fundamento de ausência de provas da alegada transferência do bem ao autor, que sustenta ter recebido o veículo por doação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mirassol D’Oeste (ASCAMAR), após esta tê-lo recebido por doação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova testemunhal expressamente requerida pelo recorrente para comprovar a transferência do veículo pela associação, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente requer expressamente, na impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal, indicando como testemunha a então presidente da associação ASCAMAR à época da suposta doação do veículo.

4.

A prova testemunhal requerida revela-se pertinente e potencialmente decisiva, pois se destina a esclarecer fato central e controvertido do processo, consistente na efetiva transferência da motocicleta ao recorrente.

5.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, porém deve oportunizar a produção de prova necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

6.

O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, o que não se verifica em demanda fundada em controvérsia fática relevante.

7.

A sentença de improcedência baseia-se na ausência de provas, o que evidencia o prejuízo concreto decorrente da supressão da fase instrutória e caracteriza cerceamento de defesa.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento imotivado de prova testemunhal expressamente requerida e indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001687-76.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Jairo de Souza

Recorrida(s):

Departamento de Trânsito do Estado de Goiás

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

O Recorrente visa o reconhecimento judicial da propriedade de uma motocicleta Honda Tornado 250, cor vermelha, placa KAU7430, que teria sido doada pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mirassol D'Oeste (ASCAMAR) ao autor, após a referida associação ter recebido o bem por doação judicial.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido expresso de produção de prova testemunhal, formulado na impugnação à contestação, para comprovar a transferência do veículo pela associação.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que não há provas da transferência do veículo ao recorrente.

Da análise dos autos, observo que, especificamente na impugnação à contestação (ID 199318723), o Recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando a testemunha Sandra Joaquina da Silva, que era presidente da associação ASCAMAR à época da doação dos veículos.

Além disto, a pretensão recursal é exclusivamente para a realização do ato processual - audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo
“a quo”
fundamentou a sentença de improcedência na ausência de provas dos fatos discutidos nos autos, se mostrando imprescindível a realização do ato.

Conforme se observa dos autos, especificamente na impugnação à contestação (ID 199318723), o Recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando a testemunha Sandra Joaquina da Silva, que era presidente da associação ASCAMAR à época da doação dos veículos.

Embora o juiz seja o destinatário das provas e tenha o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC, no caso em análise, a prova requerida era claramente pertinente e potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia, uma vez que a testemunha indicada era a presidente da associação que supostamente transferiu o veículo ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide só é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde há clara controvérsia sobre fato relevante para o julgamento da causa.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA DESDE A INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Olmir Rogerio Boeno contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de empréstimo verbal alegadamente realizado à recorrida, no montante de R$ 35.626,00, originado de transferências bancárias ocorridas ao longo de relacionamento afetivo; o recorrente sustenta cerceamento de defesa, pois requereu desde a inicial a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes e testemunhas, mas o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução expressamente requerida para comprovação do alegado contrato verbal de mútuo, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de realização da audiência de instrução e julgamento, requerida desde a petição inicial para comprovação do mútuo verbal alegado, configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida com fundamento na ausência de provas.

4. A instrução oral, com oitiva das partes e testemunhas, revela-se necessária quando o conjunto probatório documental é insuficiente para elucidar a existência de obrigação de restituição em relações afetivas, nas quais transferências bancárias isoladas não se prestam, por si, à comprovação do mútuo.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça local reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral pertinente e expressamente requerida, impondo a nulidade da sentença.

6. A supressão da fase instrutória, especialmente quando a própria sentença aponta a insuficiência probatória, acarreta prejuízo concreto ao recorrente, impondo a desconstituição do decisum para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A negativa injustificada de realização de audiência de instrução requerida pela parte, quando a sentença se baseia na ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

2. Em demandas que discutem suposto mútuo verbal no contexto de relacionamento afetivo, a prova oral mostra-se relevante e deve ser oportunizada quando expressamente solicitada pela parte.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: – TJMT, Apelação Cível, N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2024. – TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/11/2022.

(N.U 1005479-86.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ATRATIVO TURÍSTICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em estacionamento de atrativo turístico, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à ocorrência do evento danoso e dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal expressamente requerida pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recorrentes expressamente requereram a produção de prova testemunhal na impugnação à contestação, indicando inclusive testemunha que também esteve presente no mesmo evento, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

4. A prova testemunhal requerida mostra-se imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para esclarecer: se efetivamente ocorreu o furto; como, quando e onde ocorreu o evento; quais bens foram subtraídos; e se houve orientação do guia turístico para que os pertences fossem deixados no veículo.

5. Quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de produção de prova testemunhal e os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio dessa prova. 2. A audiência de instrução e julgamento é imprescindível quando necessária para esclarecer circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia, como a ocorrência do evento danoso, sua dinâmica e extensão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024.

(N.U 1000655-42.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA EVASIVA. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de produção de prova oral, requerida por ambas as partes, em demanda cuja controvérsia depende da elucidação de fatos controversos sobre a dinâmica do acidente, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de ampla defesa e contraditório, inclusive com a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

4. No presente caso, tanto a parte autora quanto o ente municipal requereram expressamente a produção de prova testemunhal para esclarecimento da dinâmica do acidente, essencial à aferição do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao preposto municipal e os danos alegados.

5. O indeferimento da audiência de instrução e julgamento com base na suposta suficiência das provas documentais, diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos, caracterizou cerceamento de defesa, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. Questões como a existência ou não de desrespeito à sinalização, a proporcionalidade da manobra da autora, a ausência de colisão direta entre os veículos e a eventual culpa concorrente da vítima são matérias eminentemente fáticas que demandam a oitiva de testemunhas.

7. A ausência de instrução inviabiliza o exercício adequado do contraditório, impedindo o julgamento justo da lide e contaminando de nulidade a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal expressamente requerida pelas partes em ação de indenização por acidente de trânsito em que a dinâmica dos fatos é controversa.

2. Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular instrução probatória, com designação de audiência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 369, 370 e 371; Lei n.o 9.099/1995, artigos 2o e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1000360-83.2019.8.11.0093, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1002068-87.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023.

(N.U 1014226-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Assim, diante da controvérsia, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes, devendo os autos retornar à origem para a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha indicada pelo Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026